Tribunal: STF
Processo: RE 1431333
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. BASE DE CÁLCULO. GORJETAS. EXCLUSÃO. CABIMENTO.



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL em face de sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de computar na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, recolhidos através do Simples Nacional, os valores arrecadados pela impetrante e repassados a seus empregados a título de gorjeta, não os incluindo no conceito de receita bruta anual, para os fins da LC 123/2006, bem como assegurar o direito à compensação dos valores pagos a maior desde os últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, condicionado ao trânsito em julgado e mediante aplicação da Taxa SELIC.



    2. Sustenta a apelante, em síntese, que: a) as contribuições sociais como o PIS e a COFINS foram concebidas para assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170, caput, da CRFB/1988). São, portanto, tributos especiais e que recebem influxo de uma ordem de valores diferenciada, dada sua finalidade social; b) permitir que as empresas passem a excluir da base de cálculo de suas contribuições todo e qualquer valor a ser repassado a terceiros, tal como ocorre com a taxa de serviço, equivaleria a anular a responsabilidade destas empresas para com o patrocínio da seguridade social, em dissonância à Constituição; c) trata-se de receita bruta operacional da empresa, que adentra os seus cofres para compor parte da remuneração dos empregados e arcar com demais encargos da atividade ordinária do estabelecimento; d) não há previsão legal para a dedução pretendida; e) todos os tributos cobrados de forma simplificada por meio deste regime sofrem tributação, mediante a aplicação de alíquota prevista no Anexo I da Lei Complementar 123/2006, sobre a totalidade das receitas auferidas.



    3. A matéria devolvida para análise deste Tribunal diz respeito à possibilidade (ou não) de incidência do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL sobre as verbas recebidas pelo empregador a título de gorjeta (taxa de serviço).



    4. Independentemente de ser cobrada compulsória ou opcionalmente na nota de serviço, a gorjeta, em verdade, tem natureza salarial, constituindo a remuneração dos empregados dos hotéis, bares e restaurantes. Desta forma, é clara a dicção do art. 457 da CLT neste sentido: as gorjetas, enfim, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado juntamente com o salário devido e pactuado, tudo feito à guisa de contraprestação pelo serviço posto à disposição do empregador, devendo incidir apenas sobre tais importâncias (gorjetas) os tributos que pesam sobre a folha de salários. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0803614-60.2014.4.05.8100, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de assinatura: 17/11/2015.



    5. Acrescente-se que sobre a natureza jurídica das gorjetas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta para exegese que elas, por possuírem natureza jurídica salarial, não integram a base de cálculo para a incidência de tributos que tenham como base de cálculo o faturamento ou o lucro. Nesse sentido: AgInt no REsp 1796890/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1ª T., julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019.



    6. A seu turno, a MP 808/2017 (reforma trabalhista) reintroduziu dispositivo na CLT (§ 12 ao art. 457), cuja redação afirma taxativamente que as gorjetas não constituem receita própria do empregador. De todo modo, em que pese a referida medida provisória ter caducado em 23/04/2017, o critério ali previsto, por reproduzir posicionamento firmado pela jurisprudência do STJ, pode ser utilizado como norte hermenêutico pelo julgador.



    7. "Ora, se as gorjetas não são receitas próprias do empregador, por maior razão não é possível afirmar, sem incidir em equívoco, que elas integrariam o faturamento ou o lucro para fins de incidência de tributo. É que o ingresso de tais valores, a título de gorjetas, apenas transitam pela contabilidade da empresa. Logo, não é correto partir da premissa de que esses valores compõem o preço do serviço prestado ou da mercadoria comercializada, visto que eles têm destinação própria desde a origem: compor a remuneração dos empregados." (TRF5, 4ª T., PJE 0814713-67.2018.4.05.8300, rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, data de assinatura: 05/06/2020)



    8. Por oportuno, registre-se que eventual não repasse das gorjetas implica descumprimento da legislação trabalhista, a ser reparado mediante provocação do empregado prejudicado, mas não transforma a gorjeta em receita ou faturamento.



    9. Precedente desta Segunda Turma: TRF5, 2ª T., PJE 0801078-32.2021.4.05.8100, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 22/06/2021.



    10. Apelação e remessa necessária desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV, 93, inciso IX, 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente